Tribunal: TJSP
Processo: 1017864-54.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Prestação de serviços não concluída. Ré que foi compelida na obrigação de finalizar os serviços contratados. Dano moral. Pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula no 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, inexistência de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Prestação de serviços não concluída. Ré que foi compelida na obrigação de finalizar os serviços contratados. Dano moral. Pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula no 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, inexistência de prova nos autos de reflexos externos que tenham abalado a credibilidade da parte autora perante a sociedade, sua chamada honra objetiva. Dano moral inocorrente no caso concreto. Ausência de comprovação de negativação injusta ou indevida. Notificação expedida pelo órgão de proteção ao crédito que não gera, por si direito à reparação por danos morais. Não comprovação da efetiva negativação. Condenação afastada. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido.